Tribunal: TCU
Processo: 003.790/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração Nacional, em razão da Execução parcial do objeto, referente ao convênio no50/2008, celebrado com a Prefeitura Municipal de Baianópolis/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério da Integração Nacional em desfavor de Jandira Soares Silva Xavier, ex-Prefeita do Município de Baianópolis/BA, em face da execução parcial do Convênio 50/2008, celebrado junto à Secretaria Nacional de Defesa Civil com vistas à "reconstrução" de três pontes nas localidades de Rio dos Angicos, Mutamba e Boa Esperança, ao custo total de R$ 315.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a empresa Aratu Empreendimentos Comerciais e Serviços Ltda. - ME, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa formuladas pela Sra. Jandira Soares Silva Xavier aproveitando-se esse acolhimento à referida empresa revel, nos termos do art. 161 do Regimento Interno/TCU; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Sra. Jandira Soares Silva Xavier, ex-Prefeita do Município de Baianópolis/BA; e da empresa Aratu Empreendimentos Comerciais e Serviços Ltda. - ME, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, todos da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; e 9.4. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis.